Tribunal: STF
Processo: RE 1462165
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA QUE INSTITUI COMPROMISSO ARBITRAL. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.



    I. A instituição de cláusula compromissória entrega aos árbitros a solução do litígio que surgir entre os pactuantes, deslocando-se a competência do Judiciário, sem que referida medida implique em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    II. Sendo adotado o compromisso arbitral, transfere-se ao árbitro a competência para decidir, com primazia, sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da cláusula arbitral e do contrato que contenha sua estipulação. 



    III. Trata-se do Princípio da Kompetenz-Kompetenz, que determina que, em causas envolvendo cláusula arbitral, haverá uma precedência temporal do árbitro vir a decidir sobre sua própria competência, antes da análise pelo Poder Judiciário sobre o tema. 



    IV. Proposta demanda judicial pela parte autora, em que exista cláusula instituindo compromisso arbitral, deverá o réu, antes de discutir o mérito da ação que lhe é movida, alegar sua pactuação, sob pena de renúncia ao juízo arbitral. 



    V. Sendo demonstrada existência de cláusula instituindo o compromisso arbitral entre os litigantes, deverá a ação judicial ser extinta, nos termos do art. 485, VII, CPC/15. 



    VI. Se no curso da lide, já houver sido proferida decisão perante o juízo arbitral, transitada em julgado, reconhecendo a competência do Poder Judiciário para o deslinde da controvérsia, poderá, nos termos do art. 493, CPC/15, ser dada continuidade ao julgamento do feito, afastando a incidência da regra do art. 485, VII, CPC/15, em atenção ao princípio da celeridade e economia dos atos processuais e para que não configure negativa de prestação jurisdicional”. (Documento eletrônico 46)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 62). 



    Opostos novamente, os aclaratórios relativos ao documento eletrônico 64 foram rejeitados (documento eletrônico 68). 



    Interpostos novos embargos de declaração (documento eletrônico 72), os mesmos foram rejeitados (documento eletrônico 76).



     Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LXXVIII; 93, IX e 105, I, d, da mesma Carta. 



     Bem examinados os autos, decido. 



    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito, abaixo, a ementa do ARE 783.317-AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



     Em relação ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “No caso em apreciação, as partes manifestaram, a tempo e modo, a existência de compromisso arbitral, vindo o julgador de origem, escorado na lei processual, extinguir o feito, nos termos do art. 485, VII, CPC/15. 



    Entretanto, referida medida seria adequada ao deslinde do feito, e não mereceria qualquer tipo de retoque por esta instância revisora, caso não houvesse peculiaridade inerente ao julgamento da lide. 



    De fato, restou configurado nos autos que as partes manifestaram-se sobre a existência de compromisso arbitral, deixando o julgador de origem de se pronunciar oportunamente sobre o tema, vindo assim proceder somente por ocasião da sentença. 



    Referida omissão culminou no trâmite do procedimento arbitral nº 17/17, instaurado pelos litigantes perante a câmara arbitral, reconhecendo a incompetência do árbitro, em razão da renúncia das partes, com definição de que a competência para o julgamento seria do Poder Judiciário. 



    Referida decisão transitou livremente em julgado, tendo, inclusive, transcorrido o prazo para mover ação anulatória da sentença arbitral, assegurada no art. 33, da Lei 9.307/96. 



    De se constatar que a sentença arbitral ficou imutável pela coisa julgada material, reconhecendo a renúncia ao juízo arbitral pelos litigantes, deslocando a competência para dirimir a lide ao Poder Judiciário. 



    Sob tal enfoque, constata-se que, no curso da lide, e antes de ser proferida decisão extintiva do art. 485, VII, CPC/15, foi proferida decisão perante o juízo arbitral, transitada em julgado, reconhecendo a competência do Poder Judiciário para o deslinde da controvérsia.



    Em tal hipótese, conforme anteriormente defendido, a orientação do art. 493, CPC/15 é no sentido de ser dada continuidade ao julgamento do feito judicial, afastando-se a regra do art. 485, VII, CPC/15, em atenção ao princípio da celeridade e economia dos atos processuais e para que não configure negativa de prestação jurisdicional. 



    Não se mostra razoável a manutenção da sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, mesmo que seja assegurado aos litigantes ajuizarem novamente o pedido formulado para alcançarem o mesmo fim. 



    Sob esta ótica, a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VII, CPC/15, quando já proferida sentença arbitral, transitada em julgado, reconhecendo a competência do Judiciário para análise e julgamento do feito, aliado ao fato de que o processo encontra-se em fase avançada de instrução, não representa medida adequada, além de atentar contra os princípios deveras invocados. 



    Com base nestes fundamentos, entendo por imperiosa a necessidade de ser dado provimento ao 1º recurso, ofertado por Arcadis Logo Energia S/A, para fins de determinar a retomada do regular prosseguimento ao feito, perante o julgador de origem, atendendo-se aos princípios constitucionais em comento”. (Documento eletrônico 46, pp. 14 e 15). 



     Observo, portanto, que o Tribunal a quo, com base nas singularidades do caso avaliado, concluiu pela competência do Poder Judiciário para analisar a questão. Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, seria imprescindível reinterpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Convenção arbitral. Cláusula de arbitragem. Abrangência e validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.424.343 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/6/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.376.502 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux , DJe 10/6/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR REDUÇÃO DO VALOR DE AÇÕES. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.186.880 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/6/2020, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator